Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739586-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA RECORRIDOS: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME E PAULO CÉSAR RODRIGUES ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. USO RESTRITO. CENSEC. CRCJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISAS QUE PODEM SER REALIZADAS PELA PRÓPRIA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). 2. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais não justifica a utilização de ferramenta que adentra na esfera da privacidade do devedor, sem qualquer indício de vínculo com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. 3. A Central de Informação do Registro Civil (CRCJud) sistema de gerenciamento de banco de dados criado com o objetivo de integrar todas as Serventias de Registro Civil, e a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais. 4. É possível efetivar a pesquisa em ambos os sistemas pela própria parte, sem necessidade de intervenção do juiz. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de efetuar pesquisas que podem ser realizadas pela própria parte credora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, requerendo a utilização das ferramentas CENSEC, SNIPER e CRC-JUD, a fim de que sejam encontrados bens da recorrida para o pagamento do débito, em razão de todos os meios habituais intentados terem restado prejudicados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020